Tribunal: TJSP
Processo: 1012771-17.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Banco réu que comprovou a relação contratual e a existência do débito. Ausência de prova do pagamento. Réu que se desvencilhou do ônus probatório. Inteligência do art. 373, inciso II, do CPC. Débito exigível. Regular negativação do nome da autora. Sentença

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Banco réu que comprovou a relação contratual e a existência do débito. Ausência de prova do pagamento. Réu que se desvencilhou do ônus probatório. Inteligência do art. 373, inciso II, do CPC. Débito exigível. Regular negativação do nome da autora. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085664
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012771-17.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAINÁ
PEREIRA FRANCO, é apelado BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012771-17.2019.8.26.0005 -Voto no 43706 - LST
2
Voto: 43706
Apelação Cível No: 1012771-17.2019.8.26.0005
Comarca: São Paulo
Apelante: Tainá Pereira Franco
Apelado: Banco Bradescard S/A
Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de indenização por
dano moral. Relação de consumo. Inversão
do ônus da prova. Banco réu que comprovou a relação contratual e a
existência do débito. Ausência de prova do
pagamento. Réu que se desvencilhou do
ônus probatório. Inteligência do art. 373,
inciso II, do CPC. Débito exigível. Regular
negativação do nome da autora. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Tainá
Pereira
Franco
ajuizou
ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com
pedido de indenização por dano moral contra Banco
Bradescard S/A. O d. Juiz de Primeiro grau julgou a ação
improcedente
e
condenou
a
autora
às
custas
sucumbenciais e honorários advocatícios (fls. 69/72].
Insatisfeita, a autora apela, pugnando pela integral
procedência da ação [fls. 73/80]. Após, vieram as
contrarrazões [fls. 84/91]. Recurso processado, em
seguida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012771-17.2019.8.26.0005 -Voto no 43706 - LST
3
Ao apelar, a autora defende não haver
provas do débito impugnado. Afirma que o documento
apresentado pelo réu é apenas proposta de adesão a
cartão de crédito e não o contrato firmado entre as
partes. Entende que as faturas juntadas pelo réu são
insuficientes, pois unilateralmente produzidos. Impugna
o valor, pois este seria maior do que aquele indicado no
título originário.
Todavia, o recurso é julgado desprovido.
Explica-se.
Não há dúvida de que a relação havida entre
as partes é de natureza consumerista, dada a clara
subsunção do caso em tela ao art. 2o do CDC:
“Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire
ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.
Deste
modo,
se
mostra
imperativa
a
inversão do ônus da prova ante a hipossuficiência
técnica, econômica e jurídica da autora frente ao banco,
consoante dispõe o art. 6o, inciso VIII, do Código de
Defesa do Consumidor.
Nesse particular, o art. 1o, do Código de
Defesa do Consumidor, “estabelece normas de proteção e
defesa do consumidor, de ordem pública e interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012771-17.2019.8.26.0005 -Voto no 43706 - LST
4
social”, cabendo ao magistrado “apreciar de ofício
qualquer questão relativa às relações de consumo, já que
não incide nesta matéria o princípio dispositivo” [cf.
Nery & Nery, CPC Comentado, 3a ed., revista e ampliada,
p. 1.348, nota '1' ao art. 1o do CDC].
Em
precedente
jurisprudencial,
ficou
assentado que: “relação jurídica qualificada por ser 'de
consumo' não se caracteriza pela presença de pessoa
física ou jurídica em seus pólos, mas pela presença de
uma parte vulnerável de um lado (consumidor), e de um
fornecedor, de outro. - Mesmo nas relações entre pessoas
jurídicas, se da análise da hipótese concreta decorrer
inegável
vulnerabilidade
entre
a
pessoa
jurídica
consumidora e a fornecedora, deve-se aplicar o CDC na
busca do equilíbrio entre as partes. Ao consagrar o
critério finalista para interpretação do conceito de
consumidor,
a
jurisprudência
deste
STJ
também
reconhece a necessidade de, em situações específicas,
abrandar o rigor do critério subjetivo do conceito de
consumidor, para admitir a aplicabilidade do CDC nas
relações entre fornecedores e consumidores-empresários
em que fique evidenciada a relação de consumo” [cf. STJ,
REsp. n. 476428/SC, j. 19/04/2005, 3a Turma, Rel. Nancy
Andrighi, DJ de 09/05/2005, p. 390].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012771-17.2019.8.26.0005 -Voto no 43706 - LST
5
No caso em tela, o banco réu desincumbiu-
se do ônus que sobre si recaía.
Os documentos trazidos aos autos com a
contestação são suficientes a demonstrar que a autora
adquiriu cartão de crédito com a instituição financeira ré
[fls. 45/47]. Também há demonstração de que a autora
utilizou o cartão de crédito e realizou pagamentos do
saldo devedor até o mês de outubro de 2014, deixando
de adimplir com o montante de R$463,45 [fls. 48/54].
A “Proposta de adesão Eskala” apresentada
pelo réu contém a assinatura da autora (o que não foi
impugnado) e afirma que “ao assinar este Termo de
Adesão, estou aderindo a todas as cláusulas, condições e
obrigações constantes do Contrato de Prestação de
Serviços do Sistema ibi de Cartões de Crédito” [fls. 45].
Assim, incabível a alegação da autora de que
desconheceria os termos do contrato.
A afirmação de que o réu não teria
demonstrado a origem do débito levado aos órgãos de
crédito também não prospera. A autora afirma que o
valor da dívida com base na data da inscrição não
passaria de R$135,31. Contudo, nota-se claramente que,
dada a inadimplência, o valor foi acrescido de juros e
multas, o que resultou no montante anotado [fls. 54].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012771-17.2019.8.26.0005 -Voto no 43706 - LST
6
Ademais, a autora não impugnou especificamente os
valores aplicados pelo réu a tais títulos, que são
claramente descritos nas faturas apresentadas.
Também não houve impugnação específica
sobre os valores lançados no cartão, tais quais compras
de crédito de celular pré-pago, em lojas, em farmácias e
em restaurantes.
Não se desconhece que as faturas de uso de
cartão
de
crédito
são
emitidas
unilateralmente
e
prescindem da anuência expressa do contratante. O
controle sobre a lisura do documento é feito
preventivamente mediante imposição de formalidade por
norma reguladora [art. 13 da Resolução BACEN n.
3.919/2010] e assegurado em momento posterior pelos
canais de atendimento ao consumidor.
Por esse motivo, é lícito concluir que as
faturas gozam de eficácia probatória, a qual poderia ter
sido desfeita caso a titular houvesse apresentado queixas
fundadas ou, ainda, se aludidos vícios aptos a retirar a
credibilidade dos documentos, o que efetivamente não
ocorreu.
Em suma, não é crível que a demandante
desconheça os débitos em questão; ninguém efetua a
contratação e o pagamento de algumas faturas de cartões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012771-17.2019.8.26.0005 -Voto no 43706 - LST
7
de crédito e, após ter o seu nome negativado,
simplesmente esquece-se da prévia contratação e do não
pagamento da dívida restante.
Assim, logrou êxito o banco em demonstrar
a contratação do cartão e a origem da dívida cobrada. Já
a autora não provou o pagamento dos valores ou a
discrepância dos encargos cobrados sobre o montante
devido em relação ao efetivamente pactuado.
Deste
modo,
tendo
o
banco
réu
se
desincumbido do ônus de demonstrar a existência de
causa jurídica para a cobrança impugnada, declara-se a
sua exigibilidade.
Como
consequência
necessária
da
declaração de exigibilidade do débito, a negativação do
nome da autora é regular, não havendo que se cogitar de
dano moral indenizável.
Assim,
mantém-se
integralmente
a
r.sentença de Primeiro grau.
A verba honorária sucumbencial devida aos
patronos do réu não é majorada, haja vista que arbitrada
em Primeiro grau no limite máximo de 20% preconizada
no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012771-17.2019.8.26.0005 -Voto no 43706 - LST
8
que toda matéria devolvida no apelo se encontra
prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas,
bastando
que
o
recurso
tenha
sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica